Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ID 57139380), em face do acórdão de ID 56691677, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo inalterada a sentença de procedência parcial dos pleitos autorais.

2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 57641111.

3. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido enfrentados todos os argumentos desenvolvidos no recurso inominado.

4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.

5. Ademais, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.